Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-32.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa - Possibilidade de realização da perícia grafotécnica sobre a cópia do documento - Observação de que somente o perito pode em concreto avaliar eventual impossibilidade técnica de realização da prova – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora – PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa - Possibilidade de realização da perícia grafotécnica sobre a cópia do documento - Observação de que somente o perito pode em concreto avaliar eventual impossibilidade técnica de realização da prova – Preliminar afastada – MÉRITO - Acolhimento parcial - Demandada que não logrou êxito em comprovar a regularidade do débito apontado - Art. 373, inciso II do CPC – Documentos juntados que não dizem respeito aos débitos questionados – Perícia grafotécnica que revela a autenticidade da assinatura da autora, mas não a origem dos débitos – Inexigibilidade do contrato questionado - Danos morais indevidos - Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ - Multa por litigância de má-fé afastada - Sentença reformada em parte - Determinação da exclusão do registro indevido - Verbas sucumbenciais readequadas - Recurso parcialmente provido.